Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
PJe – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1002439-86.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E RONDÔNIA, em que visa a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.695/2013 e, por arrastamento, das Leis Municipais n. 5.904/2014 e 5.919/2015, todas de autoria da Câmara Municipal de Cuiabá, que vedam ao motorista de ônibus o exercício cumulativo de cobrador e dão outras providências.
Sustenta a Federação Autora a existência de dois vícios de iniciativa, posto que violam competência privativa da União para legislar sobre direito do tralhado, condições para o exercício de profissões, transporte e trânsito (art. 22, I, XI, XVI da CF, incorporadas à Constituição do Estado de Mato Grosso por meio do art. 193), bem como a competência privativa do Chefe do Executivo disposta no art. 195, § único, III da Constituição Estadual.
Ressalta, ainda, a violação ao princípio da eficiência do serviço público (art. 37, CF e art. 3o, V da Constituição do Estado de Mato Grosso).
Solicitadas informações antes de deliberar sobre a cautelar, somente o Município de Cuiabá se manifestou, rechaçando a tese de vício de iniciativa, ressaltando que a norma impugnada não apresenta limitação ao serviço desenvolvido pelas empresas de ônibus, visando garantir a segurança dos usuários do transporte público, protegendo o direito do consumidor.
Apontou, ainda, que a lei atende ao interesse local e não transpõe o poder legiferante suplementar dos municípios, sem afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ressaltando, ao fim, que a proibição de o motorista cumular a função de cobrador é cláusula que sempre se fez presente no contrato (id. 39686995).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, requereu o pronunciamento sobre o mérito da ação, opinando por sua improcedência (id. 63534957).
É o relato do necessário.
Consoante exposto, a i. Procuradoria Geral de Justiça requereu o julgamento do mérito da ação, considerando que a “[...] Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá já apresentou manifestação sobre o mérito e a Câmara Municipal deixou transcorrer in albis o prazo de resposta [...]” (id. 63534957).
Ocorre que o prazo transcorrido in albis concedido à Câmara Municipal de Cuiabá refere-se àquele expresso no art. 12 da Lei n. 9.868/99 (informações medida cautelar – 05 dias).
Assim, à fim de se evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa e em atenção ao princípio da celeridade processual, determino que seja intimada a aludida Casa de Leis para, no prazo do art. 6o, parágrafo único da Lei n. 9.868/99 (30 dias), apresente informações que possam elucidar o mérito da demanda.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora